Tribunal: CARF
Processo: 10880.952604/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952604/2012-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.219 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Assunto
DCOMP
Recorrente
TBWA/BRASIL PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte TBWA/BRASIL
PUBLICIDADE LTDA contra o despacho decisório eletrônico que homologou apenas
parcialmente as compensação declaradas pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou DCOMP cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ e em seguida encaminhou outras DCOMPs utilizando o crédito informado na DCOMP aqui
analisada.
As compensações não foram integralmente homologadas, porque parte das
retenções em fonte que compõem a parcela do crédito não foram confirmadas
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, alegando que embora a contribuinte seja a responsável por efetuar o recolhimento do
IRRF por conta e ordem dos anunciantes (fonte pagadora do rendimento) e por declará-lo em
DCTF, cabe aos anunciantes informar as retenções em suas DIRFs, e o fato dos valores
informados na DIRF dos anunciantes não coincidirem com aqueles constantes das Declarações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952604/2012-71
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952604/2012-71

elaboradas pela Requerente (DCFT/DIPJ) não pode, isoladamente, servir de fundamento para
negar eventual direito ao crédito e, consequentemente, as compensações pretendidas.
A contribuinte alegou também que teria ocorrido a homologação tácita das
compensações, defendendo que ao ser cientificada do despacho decisório.
No mérito, a contribuinte alegou que a divergência entre os valores de retenção
contatadas pela Receita Federal decorre de provável erro nas informações prestadas pelos
anunciantes, seus clientes. Juntou planilha e comprovantes de pagamentos dos valores de IRPJ
retidos sob o código de receita 8045.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte , tendo a DRJ
afastado a arguição de homologação tácita das compensações com o argumento que o
fundamento legal utilizado pela contribuinte (art. 150, § 4°, do CTN), refere-se aos atos de
lançamentos, que não é o caso dos autos, que tem por objeto a compensação. E o prazo para
análise da compensação pela Autoridade Administrativa é de 5 anos contados da data de entrega
da declaração de compensação.
No mérito, a DRJ entendeu que o despacho decisório deveria ser reformado para
considerar retenções adicionais, porque confirmadas em DIRF.
Quanto às demais retenções não confirmadas no despacho decisório, a DRJ não as
reconheceu porque a contribuinte não apresentou comprovantes de rendimentos ou outros meios
de prova para comprovar as retenções e o oferecimento à tributação das respectivas receitas.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso, onde ratificou
que está submetida a regime específico de retenção do imposto de renda na fonte disposto na IN
SRF no 123/92, por meio do qual ela própria retém e recolhe o IRRF incidente sobre seu
faturamento, sob o código DARF 8045, bem como ela própria deve informar tais retenções em
sua DCTF, cabendo aos anunciantes declará-las em DIRF.
Afirma que alguns dos anunciantes para os quais prestou os seus serviços,
deixaram de informar referidas retenções em DIRF, provavelmente, segundo a Recorrente, em
razão da especificidade da operação, onde não é a tomadora que efetivamente faz o recolhimento
do IRRF, mas é obrigado a declará-lo em sua DIRF.
Defende não ser necessária a confirmação das retenções por meio da DIRF da
fonte pagadora no presente caso, pois foi a própria Recorrente quem recolheu o imposto
incidente sobre os seus serviços.
Afirma que não possui poder de ingerência sobre as declarações fiscais preparadas
por seus anunciantes, e que , portanto, não pode ficar à mercê de um ato de terceiro.
Alega que juntou à sua defesa inicial planilha e respectivos comprovantes de
pagamento dos valores de IRPJ retidos sob o código 8045, e que ao contrário do entendimento da
turma julgadora a quo, entende que os documentos juntados aos autos comprovariam a
legitimidade das compensações declaradas, e que se fora mantida a decisão combatida, diante
dos equívocos cometidos pelas fonte pagadoras este Colegiado incorrerá em grave afronta ao
princípio da verdade material.
Requereu ao final o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida e
confirmação integral do crédito pleiteado.
É o Relatório.
VOTO
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952604/2012-71

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente encaminhou a DCOMP n° 31712.16297.150108.1.3.02-3468 (e-fls.
2 a 6), cujo crédito é saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 no valor de R$ 365.218,74. O
saldo negativo foi apurado por ter havido retenção em fonte no período, segundo informações
prestadas pela Recorrente na DCOMP de R$ 174.393,69 pelo código de arrecadação 6190 e R$
190.825,05 pelo código de arrecadação 8045 totalizando de R$ 365.218,74. Como não houve
IRPJ a pagar no período, o valor do crédito pleiteado foi de R$ 365.218,74.
Na análise da compensação, a Autoridade Administrativa confirmou todas as
retenções em fonte sob o código de receita 6190, no valor de R$ 174.393,69, mas não confirmou
as retenções de R$ 190.825,05 sob o código de receita 8045, conforme consta na análise de
crédito do despacho decisório.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que as retenções não
confirmadas no despacho decisório foram as retenções sob o código de receita 8045, que são
recolhidas pelas agência de propaganda e publicidade, conforme determina a Instrução
Normativa SRF n° 123, de 1992.
Para comprovação do recolhimento do IRRF, a Recorrente juntou na impugnação
(“Doc. 04”) tabela com a discriminação dos recolhimentos (e-fl. 46), relatório de pagamentos
efetuados sob o código de arrecadação 8045 emitidos pelo sistema da Receita Federal (e-fls. 47 a
48) e cópia dos comprovantes de arrecadação (e-fls. 49 a 745).
A DRJ confirmou parcela adicional de retenção de R$ 26.263,17, pelo fato das
retenções estarem informadas no sistema DIRF da Receita Federal.
Contudo, a DRJ não confirmou a totalidade das retenções sob o código de receita
8045 pelo fato da Recorrente não ter apresentado comprovantes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, ou outro documento para comprovar que houve retenção e o oferecimento das
respectivas receitas à tributação.
Ocorre que o procedimento de retenção e recolhimento do IRRF no caso das
agências de publicidade e propaganda é um tanto “atípico”, no sentido de que quem faz a
retenção e o recolhimento não é a fonte pagadora, mas o beneficiário do pagamento, no caso o
Recorrente, de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 123, de 1992, abaixo reproduzida:
Art. 1o A base de cálculo do imposto de renda de que trata o art. 53, inciso II da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, é o valor das importâncias pagas, entregues ou
creditadas, pelo anunciante, às agências de propaganda.
Art. 2o Não integram a base de cálculo as importâncias repassadas pelas agências de
propaganda a empresas de rádio, televisão, jornais, publicidade ao ar livre ("out door"),
cinema e revistas, nem os descontos por antecipação de pagamento.
Parágrafo único. O anunciante e a agência de propaganda são solidariamente
responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta
do anunciante, até o décimo dia da quinzena subsequente à da ocorrência do fato
gerador.
§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um único
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em duas vias,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952604/2012-71

§ 2o O valor do imposto será convertido em quantidade de UFIR diária pelo valor desta
no primeiro dia útil subsequente ao de ocorrência do fato gerador.
§ 3o O valor em cruzeiros do imposto a pagar será determinado mediante a
multiplicação da sua quantidade em UFIR pelo valor da UFIR diária na data do
pagamento.
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 28 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do rendimento
e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF Anual do
anunciante.
Art. 5o A dedutibilidade, pelo anunciante, das despesas de propaganda, segundo o
regime de competência, está sujeita às disposições do art. 247 do vigente Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/80).
Art. 6o A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto na Declaração de
Contribuições e Tributos Federais-DCTF.
Art. 7o O imposto de renda na fonte poderá ser deduzido do imposto apurado
mensalmente na forma do art. 38 da Lei no 8.383, de 1991, assim como do imposto
estimado em cada mês, caso a agência de propaganda tenha optado pela faculdade
prevista nos arts. 39, 86 ou 87 da mesma lei. (grifos acrfescentados)
Como se constata pela leitura da IN SRF n° 123/92, o responsável pela retenção e
o recolhimento do IRRF é a agência de propaganda (a Recorrente, beneficiária do pagamento) e
não a fonte pagadora (anunciante). Mas a fonte pagadora (anunciante) continua como a
responsável por encaminhar a DIRF.
A Recorrente comprova o recolhimento da quase totalidade das retenções sob o
código de receita 8045 informada na DCOMP (quase totalidade porque informou na DCOMP
IRRF sob o código de receita 8045 no montante de R$ 190.825,05, mas os comprovante de
arrecadação apresentados totalizam R$ 188.711,44).
Apenas parte das retenções sob o código de receita 8045 foram informadas em
DIRF (R$ 26.263,17).
De acordo com o art. 4o da IN SRF n° 123/92, a agência de propaganda deve
encaminhar ao anunciante documento comprobatório com indicação do valor do rendimento e do
imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior, de modo que o mesmo
encaminhe a DIRF.
Assim, seja porque a Recorrente deixou de encaminhar o documento
comprobatório das retenções para os seus clientes, de modo que os mesmos encaminhassem a
DIRF, seja porque houve omissão das fontes pagadoras, o fato é que não houve informações em
DIRF que motivou a não confirmação das retenções pela Autoridade Administrativa.
Entendo que a Recorrente apresentou apenas uma parte dos documentos
comprobatórios necessários para comprovação da retenção em fonte e oferecimento à tributação
das respectivas receitas.
Mas a DRJ não consignou no acórdão quais documentos consideraria necessários
para comprovar as retenções e reconhecer o direito creditório pleiteado, o que a impossibilitou de
tê-los apresentado no recurso voluntário.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.219 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952604/2012-71

Apesar de haver indícios do direito creditório pleiteado, uma vez que há
documentos comprovando as retenções, resta dúvida acerca do oferecimento à tributação das
respectivas receitas, e portanto da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Para sanar a dúvida seria necessário que a Recorrente apresentasse as DCTFs do
período, os balancetes e o razão analítico das contas de receita e de retenção em fonte e da DIPJ
do ano-calendário 2004 para comprovação das retenções e do oferecimento à tributação das
receptivas receitas, documentos que a DRJ deveria consignar como necessários à comprovação
do direito creditório, ou mesmo consultar a DIPJ e a DCTF para ao menos verificar se havai
indício de oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções questionadas.
Assim, entendo necessário a conversão do julgamento em diligência para
comprovação das retenções em fonte e oferecimento à tributação das respectivas receitas.
Conclusão
Por todo o exposto voto em CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a Autoridade Fiscal:
1 – Junte aos autos as DCTFs, DIPJ, e intime a Recorrente a apresentar balancetes
e razão analítico das contas de receita e de retenção em fonte sob os códigos de receita 8045 do
ano-calendário 2004;
2 – Intime a contribuinte a elaborar, no prazo de 30 dias, tabela que aponte os
lançamentos relacionados às retenções sob o código de receita 8045, cujos DARFs foram
juntados aos autos, detalhando e discriminando os lançamento das retenções e das receitas, de
modo que seja comprovado o oferecimento à tributação das respectivas receitas;
3 – Após o recebimento dos documentos e da tabela elaborada pela contribuinte, a
Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório conclusivo acerca das retenções e do oferecimento à
tributação das respectivas receitas
Deve ser dado ciência do relatório á contribuinte, abrindo-lhe prazo de 30 dias
para manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 196
DF CARF MF
Original